Tribunal: TJSP
Processo: 2030907-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO AUTOR NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.